Tribunal: TJSP
Processo: 0002533-50.2015.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Imissão na posse – Imóvel adquirido pelo autor oriundo de dação em pagamento – Regularidade na aquisição do bem – Reconhecimento do direito à posse – Eventual construção que deve ser apurada em liquidação de sentença, admitida a compensação com os aluguéis – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
1
Registro: 2020.0000878287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002533-50.2015.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PEDRO PENTEADO PRADO DE ALMEIDA, é apelado CONTINENTAL BANCO
FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 2/6
Voto no 22684 (oposição)
Apelação no 0002533-50.2015.8.26.0116
Apelante: Pedro Penteado Prado de Almeida
Apelado: Continental Banco Fomento Mercantil Ltda
Origem: 1a Vara Cível de Campos do Jordão
Juiz: Mateus Veloso Rodrigues Filho
Imissão na posse
Imóvel adquirido pelo
autor oriundo de dação em pagamento

Regularidade
na
aquisição
do
bem

Reconhecimento do direito à posse Eventual
construção que deve ser apurada em liquidação de sentença, admitida a
compensação com os aluguéis
Recurso
parcialmente provido.

1. Trata-se de apelação interposta pela réu
contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse,
condenado o réu a desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, bem como
pagar ao autor indenização consubstanciada em aluguel em 0,5% do
valor atualizado da transação (R$ 930.000,00) desde a citação até a
imissão, além da sucumbência fixados os honorários advocatícios em
10% do valor da condenação (aluguéis consolidados).
Apela o réu para buscar a inversão do
julgado. Diz que sua mãe e a empresa que era sócia, Espumacar
Automotive Indústria e Comércio Ltda, possuía dívida com o banco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 3/6
decorrente de operações financeiras de desconto de títulos (factoring).
A genitora se viu pressionada a oferecer garantias para a continuidade
das operações e a família celebrou contrato de dação em pagamento,
ora em discussão, o que implica vício de consentimento. O banco já
possuía duplicatas mercantis em garantia e mesmo assim exigiu que
sua mãe transferisse os imóveis. Elas são objetos de outras demandas
judiciais, no valor de R$ 250.616,23 (1082664-43.2015.8.26.0100 e
1082668-80.2015.8.26.0100). A autora não exigiu a entrega do imóvel,
nem exerceu a posse. A dação é relativa apenas ao terreno (lotes 7, 8 e
9), no valor de R$ 310.000,00, cada, sem abranger a construção. O feito
deve ser convertido em diligência para que os imóveis sejam avaliados
por meio de perícia. Tinha a intenção de firmar instrumento de recompra
pelo valor de R$ 1.073.000,00, mas a autora não assinou o documento.
As empresas de factoring não podem aplicar taxas de juros do mercado
financeiro, nem capitalizar os juros, de forma que o contrato de dação
deve ser considerado nulo. Os imóveis foram negociados pelo preço vil
de R$ 930.000,00, mas valem R$ 1.500.000,00.
Recurso respondido.
Preparo recolhido (fls. 300/302, 309/310 e
322/323)
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 4/6
2. Consta dos autos que a mãe do réu e a
empresa da qual era sócia, Espumacar da Bahia Indústria e Comércio
Ltda, celebraram contrato de fomento mercantil, tendo a pessoa jurídica
cedido à autora direitos creditórios referentes a diversas duplicatas
mercantis.
Como os devedores não honraram o
pagamento, o réu, com o objetivo de auxiliar sua genitora, ofertou três
imóveis por meio de escritura pública de dação em pagamento, (fls.
29/38 matrículas no 26.895, 26.896 e 26.897 do CRI de Campos do
Jordão).
Não se vislumbra, na hipótese, qualquer
irregularidade capaz de impedir a entrega da posse dos bens à autora,
que possui os títulos regularmente registrados.
O réu não comprovou que resgatou ou
consignou judicialmente o valor do débito.
Ele não tem legitimidade para discutir
questões atinentes à operação de crédito celebrada com a autora, nem
a respeito da incidência de juros, pois não participou da relação jurídica
que foi firmada entre o banco, a mãe dele e a empresa que ela
representava.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 5/6
O preço de R$ 930.000,00 não pode ser
considerado vil, porque ele mesmo pretende a recompra por R$
1.073.000,00.
Não se vislumbra ainda a presença de
vício de consentimento, pois a dação em pagamento, à época,
beneficiava a empresa da família, que estava com dificuldades
financeiras.
Arrependimento posterior não pode ser
confundido com vício do consentimento e por pior que sejam as
consequências, não há como invalidar negócios jurídicos firmados
voluntariamente pelas partes.
Nada indica que as dívidas, objeto de
cobrança em outras demandas judiciais, tenham relação com o presente
caso. Ao menos nada foi comprovado, tendo a autora informado que
elas foram contraídas em 24.03.2014, após o instrumento de dação em
pagamento (fl. 282).
Por fim, o instrumento de dação envolve
apenas os terrenos, de modo que eventual construção deve ser apurada
em liquidação de sentença, admitida a compensação com o valor dos
aluguéis, se for o caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002533-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 6/6
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que o
valor de eventual construção seja apurado em liquidação de sentença,
admitida a compensação com os aluguéis.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator